Tribunal: STF
Processo: Rcl 92477
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Rafael de Souza Silva contra ato praticado no âmbito do Processo nº 1001139-11.2023.5.02.0445, em trâmite na Justiça do Trabalho, em face de RDC Metalúrgica Ltda., sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.

O reclamante afirma que, na ação trabalhista de origem, postulou, entre outros direitos, o pagamento de vale-refeição previsto em norma coletiva. Sustenta que a cláusula convencional admitia a substituição do vale-refeição pelo fornecimento de alimentação in natura apenas se realizada em refeitório próprio, com observância das exigências nela previstas. 

Alega, contudo, que a Justiça do Trabalho considerou suficiente o fornecimento de refeição em restaurante próximo, embora tal modalidade não estivesse contemplada nos termos objetivos da norma coletiva.

Segundo a inicial, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o óbice da Súmula 422 do TST, reconhecendo a observância do princípio da dialeticidade. No mérito, porém, negou provimento ao agravo interno quanto ao tópico relativo ao vale-refeição, sob o fundamento de que o Tribunal Regional não teria invalidado a norma coletiva, mas apenas concluído pelo cumprimento da obrigação nela ajustada.

O reclamante sustenta que essa conclusão afronta o Tema 1.046 da repercussão geral, no qual esta Corte assentou a constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que, considerada a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

Para o reclamante, não se discute, no caso, a validade da norma coletiva, mas sua indevida desconsideração, pois o conteúdo objetivo da cláusula convencional teria sido substituído por critério judicial diverso.

Alega, ainda, que a decisão reclamada, ao admitir o fornecimento de refeição em restaurante próximo como equivalente ao fornecimento de alimentação in natura em refeitório próprio, teria esvaziado requisito expressamente pactuado pelas categorias profissional e econômica. 

Afirma que a interpretação conferida pela Justiça do Trabalho violaria o art. 7º, XXVI, da Constituição, bem como o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, por permitir que o Poder Judiciário substitua os critérios livremente negociados pelas partes por juízo próprio acerca da finalidade da obrigação.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 18):

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. NORMA COLETIVA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
1. Trata-se de agravo, em demanda submetida ao procedimento sumaríssimo, interposto pelo autor contra decisão unipessoal que negou seguimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista. 
2. O Tribunal Regional, instância soberana na análise das provas, decidiu manter, pelos próprios fundamentos, a sentença de piso. 
3. O “decisum” monocrático foi proferido no sentido de que “a contratação de um restaurante para a prestação do serviço, ou seja, de um local que presta exclusivamente esse tipo de serviço, pressupõe que a comida era fresca, eis que esta é a atividade primordial do comércio contratado”; que “Quanto à alegada falta de opção do reclamante, saliente-se que, ainda que as refeições fossem fornecidas in natura pela própria empresa, em refeitório próprio, de igual maneira o reclamante não teria a mencionada opção, pois teria que comer a refeição do dia”; e em conclusão, que “inexistindo questões acerca da qualidade ou quantidade da refeição fornecida em restaurante próximo, às expensas da reclamada, entende-se que a finalidade da obrigação prevista em instrumento coletivo foi devidamente cumprida, pedido que se julga improcedente”. 
4. Observa-se, pois, que o Tribunal Regional, instância soberana na análise das provas, nos termos da Súmula n. 126 do TST, em nenhum momento deixou de reconhecer validade à norma coletiva, tendo, concluído, ao fim, que foi cumprida a obrigação ajustada coletivamente. Neste cenário, não se divisa violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Agravo a que se nega provimento. 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL. APELO DESFUNDAMENTADO. ART. 896, § 9º, DA CLT. SÚMULA N.º 442 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. 
1. No tema, o recurso de revista encontra-se desfundamentado, uma vez que, em suas razões recursais, a recorrente não indica violação a dispositivo constitucional ou contrariedade à súmula do TST ou à súmula vinculante do STF. 
2. Assim, a pretensão recursal esbarra no óbice do art. 896, § 9º, da CLT e da Súmula n.º 442 do TST. Agravo a que se nega provimento.”

No Tema 1046-RG, paradigma apontado como violado, o STF fixou tese vinculante no sentido de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.

No caso dos autos, consta expressamente na ementa do acórdão reclamado que “em nenhum momento deixou de reconhecer validade à norma coletiva, tendo, concluído, ao fim, que foi cumprida a obrigação ajustada coletivamente”.

Para divergir do entendimento adotado pelo tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

A pretensão do reclamante, portanto, não revela aderência estrita ao paradigma invocado, mas verdadeira irresignação quanto à interpretação conferida à cláusula convencional e à valoração das provas produzidas, matéria que foge ao âmbito de cognição da reclamação constitucional, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente